Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Manifeste-se a parte TERRADINA, nos termos do artigo 77, VII, do CPC, quanto ao resultado negativo da sua intimação de ID 33866724, conforme diligência infrutífera em ID 34218169, sob pena de incidir ao reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, seja pelo não cumprimento das decisões, seja pela ausência injustificada. Com o endereço atualizado, ao CEJUSC, para que renove a tentativa de conciliação entre as partes, com nova data de audiência, devendo a Secretaria dar ciência do dia da audiência aos procuradores das partes por publicação no DJe, concomitante à intimação pessoal das partes para o mesmo ato. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2022 17:35:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador